Tribunal: TJSP
Processo: 1008177-26.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de terceiro. Busca e apreensão de bem, que se encontrava em poder do embargante, promovida pelo credor fiduciário. Posterior acordo com a devedora fiduciante, que retomou a posse do bem. Extinção por falta de interesse de agir superveniente. Descabimento. Extinção, sem resolução do mérito, com relação à devedora fiduciante, por ilegitimidade passiva "ad causam". Interesse de agir, com

Ementa:

Embargos de terceiro. Busca e apreensão de bem, que se encontrava em poder do embargante, promovida pelo credor fiduciário. Posterior acordo com a devedora fiduciante, que retomou a posse do bem. Extinção por falta de interesse de agir superveniente. Descabimento. Extinção, sem resolução do mérito, com relação à devedora fiduciante, por ilegitimidade passiva "ad causam". Interesse de agir, com relação à credora fiduciária, presente, vez que o acordo só foi possível em razão da apreensão contra a qual se insurge o embargante. Extinção afastada. Causa madura para julgamento. Improcedência. Disputa possessória entre embargante e ex-esposa que constitui "res inter alios acta" com relação à credora fiduciária. Gratuidade processual. Suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência e não isenção. Recurso improvido com relação à embargada Roberta e parcialmente provido com relação à Bradesco Administradora de Consórcios Ltda..

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008177-26.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANDRE
NARDUCHI
LARA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e ROBERTA KIKUTI NARDUCHI
LARA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso em relação à
embargada Roberta e deram parcial provimento em relação à Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008177-26.2016.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4992 2/6
Apelação no 1008177-26.2016.8.26.0405
Apelante: Andre Narduchi Lara
Apelados: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Roberta Kikuti
Narduchi Lara
Juíza: Paula Narimatu de Almeida
Comarca: Osasco 2a Vara Cível
Voto no 4992
Embargos de terceiro. Busca e apreensão de bem, que se
encontrava em poder do embargante, promovida pelo credor
fiduciário. Posterior acordo com a devedora fiduciante, que
retomou a posse do bem. Extinção por falta de interesse de agir
superveniente. Descabimento. Extinção, sem resolução do mérito,
com relação à devedora fiduciante, por ilegitimidade passiva “ad
causam”. Interesse de agir, com relação à credora fiduciária,
presente, vez que o acordo só foi possível em razão da apreensão
contra a qual se insurge o embargante. Extinção afastada. Causa
madura para julgamento. Improcedência. Disputa possessória
entre embargante e ex-esposa que constitui “res inter alios acta”
com relação à credora fiduciária. Gratuidade processual.
Suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência e não
isenção. Recurso improvido com relação à embargada Roberta e
parcialmente provido com relação à Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda..
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 227/230,
acrescenta-se que os embargos de terceiro opostos por André Narduchi Lara
contra Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Roberta Kikuti Narduchi
Lara foram julgados extintos sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a condenação do
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Inconformado, recorre o embargante, afirmando que
persiste o interesse de agir, já que lhe fora concedida a posse do bem objeto
do litígio em outra demanda e que deve ser afastada a sucumbência que lhe
foi imposta em razão da gratuidade processual. Pede o provimento do recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008177-26.2016.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4992 3/6
(fls. 233/240).
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
a fls. 249/252 e 257/265.
É o relatório.
Voto.
É dos autos que Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda. (ora embargada) ajuizou ação de busca e apreensão
(processo no 1018570-44.2015.8.26.0405) para reaver e ver consolidada em
suas mãos a posse do veículo VW Saveiro, de placas EQK 1868, diante do
inadimplemento da devedora fiduciante, a coembargada Roberta, ex-esposa
do embargante.
Deferida a liminar de busca e apreensão do bem, o
mandado foi cumprido quando o automóvel estava na posse de André, que se
insurgiu contra a apreensão através destes embargos, objetivando proteger a
posse que exercia sobre o veículo.
Posteriormente, o credor fiduciário e a devedora
celebraram acordo nos autos da busca e apreensão, o que levou a MMa Juíza
a quo a reconhecer a falta de interesse de agir pela perda superveniente do
objeto (fls. 229), julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
Pois bem.
De início, mantém-se a extinção do processo sem
resolução do mérito com relação à embargada Roberta, mas por fundamento
diverso, a saber, ilegitimidade passiva “ad causam”.
Isso porque os embargos devem ser direcionados
apenas contra aquele que deu causa ao esbulho possessório, vale dizer, a
coembargada autora da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 677,
§ 4o, do CPC e conforme jurisprudência do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ATO
APONTADO
COMO
COATOR.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANULAÇÃO DO FEITO
POR
FALTA
DE
CITAÇÃO
DE
LITISCONSORTE
NECESSÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008177-26.2016.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4992 4/6
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
ENTRE
CREDOR
E
DEVEDOR.
TERATOLOGIA
OU
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. REMÉDIO HEROICO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se pela
impossibilidade de utilização de mandado de segurança contra ato judicial,
exceto em hipóteses excepcionais. 2. Na espécie, não há teratologia ou
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, estando a decisão em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é detentor
de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o
executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem em
discussão.
3. Inexistindo, nos embargos de terceiro, litisconsórcio
passivo necessário entre credor e devedor, na hipótese somente
deveria integrar o polo passivo da ação aquele que deu causa à
constrição, indicando o bem imóvel à penhora objeto da lide, ou seja, o
banco exequente. Correto o v. acórdão estadual, que denegou a segurança,
em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado mediante o
presente remédio constitucional, porquanto não caracterizado cerceamento
de defesa ou nulidade do feito.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt
no
RMS
55.241/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)
De outra parte, no que tange à Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda., não agiu com o costumeiro acerto a i.
Juíza sentenciante, na medida em que o posterior acordo entre o credor
fiduciário e a ex-esposa do embargante evidentemente não tem o condão de
fazer desaparecer o interesse de agir, na medida em que o indigitado ajuste
apenas se tornou viável por força da apreensão contra a qual ele se insurge
pela via destes embargos.
Assim sendo, não merece subsistir a sentença
extintiva com relação à embargada Bradesco Administradora de Consórcio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008177-26.2016.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4992 5/6
Ltda., que ora é reformada, prosseguindo-se com a apreciação do mérito, nos
termos do artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil, já que a causa se
encontra madura para julgamento.
Os embargos são improcedentes.
Realmente, a disputa possessória sobre o automóvel
entre o embargante e sua ex-esposa evidentemente constitui, em relação à
credora fiduciária, res inter alios acta, incapaz de afastar o direito à retomada
do bem por parte da embargada, inclusive porque incontroverso o
inadimplemento das prestações do contrato.
Dito de outro modo, a embargada apenas exerceu o
direito de postular a busca e apreensão do bem alienado em razão da mora, o
que lhe era expressamente assegurado por lei (artigo 3o do Decreto Lei
911/69), sendo irrelevante debater sobre quem tinha o direito à posse do
veículo em razão da separação do casal, tampouco quem deu causa ao
inadimplemento.
Por fim, a gratuidade processual apenas implica a
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 5 (cinco)
anos a contar do trânsito em julgado da decisão que as certificou, nos termos
do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, não havendo direito, pois, à pretendida
isenção.
Isto posto, pelo meu voto, (1) nega-se provimento
ao recurso com relação à embargada Roberta, alterando-se o fundamento da
extinção para o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, com
majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da
causa, observando-se a gratuidade processual; (2) dá-se parcial provimento
ao recurso para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito com
relação à embargada Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., e,
prosseguindo-se o julgamento, julgar improcedentes os presentes embargos,
mantida a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, ressalvada
a gratuidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008177-26.2016.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4992 6/6
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora